Tribunal: STF
Processo: RE 451078
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97. 
   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: DISPENSA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA PELA 
   FAZENDA PÚBLICA EM AÇÃO COLETIVA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO 
   RECORRIDO. APLICAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL A RECURSO 
   ANTERIOR A 03.05.2007: IMPOSSIBILIDADE

1.	O Plenário do Supremo 
   Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816/PR, rel. Min. 
   Sepúlveda Pertence, DJ 10.11.2006, declarou a constitucionalidade do 
   art. 1º-D da Lei 9.494/97, que dispensa o pagamento de honorários 
   advocatícios nas execuções não embargadas pela Fazenda 
   Pública.
2.	A questão da incidência de honorários advocatícios em 
   ação coletiva não foi debatida pelo acórdão recorrido. É vedado à 
   parte, em sede de agravo regimental, inovar a matéria discutida. 
   
3.	Impossibilidade de aplicação da decisão de inexistência de 
   repercussão geral a recursos extraordinários interpostos em data 
   anterior a 03.5.2007.
4.	Agravo regimental improvido.